Tribunal: TJPA
Processo: 0801301-54.2021.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801301-54.2021.8.14.0031

RECORRENTE: ADEMIR MENDONCA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: HEBER DE SOUZA XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RESE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DEPOIMENTOS INDIRETOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONCURSO DE AGENTES. CONTROVÉRSIA FÁTICA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Moju/PA que pronunciou o recorrente e corréu pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), em razão de fatos ocorridos em 25/04/2016, quando a vítima foi atingida por golpes de faca após abordagem realizada por dois indivíduos em motocicleta.

2.

A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que nenhuma testemunha presenciou diretamente o crime e que os relatos seriam baseados em informações indiretas, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, V, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso interposto como apelação contra decisão de pronúncia, diante do princípio da fungibilidade recursal; (ii) a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 581, IV, do CPP, o recurso cabível contra decisão de pronúncia é o Recurso em Sentido Estrito. Todavia, o erro na indicação do meio recursal pode ser superado pela aplicação do princípio da fungibilidade, quando inexistente má-fé e observado o prazo legal, como ocorre no caso.

5.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal.

6.

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo cadavérico e pela certidão de óbito, que atestam a morte da vítima em decorrência de lesões produzidas por instrumento perfurocortante.

7.

Quanto à autoria, embora nenhuma testemunha tenha presenciado diretamente o momento da agressão, os depoimentos prestados em juízo indicam que os acusados estavam juntos no local dos fatos e que o corréu teria desferido os golpes enquanto o recorrente conduzia a motocicleta utilizada para aproximação e fuga.

8.

Os relatos das testemunhas e informantes convergem quanto à dinâmica essencial do crime e foram prestados sob o crivo do contraditório, apresentando coerência com os demais elementos constantes dos autos.

9.

A jurisprudência admite a valoração de depoimentos indiretos quando contextualizados por outros elementos probatórios produzidos em juízo, especialmente em crimes praticados em circunstâncias que dificultam a presença de testemunhas presenciais.

10.

Ademais, as versões divergentes apresentadas pelos próprios acusados acerca da dinâmica dos fatos revelam a existência de controvérsia fática relevante, cuja resolução compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciação do mérito da acusação.

11.

Não se exige, nesta fase processual, prova cabal da autoria, bastando a existência de lastro indiciário mínimo que justifique a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para receber apelação como Recurso em Sentido Estrito quando interposta contra decisão de pronúncia, desde que observados os requisitos de tempestividade e ausência de má-fé.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessária certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.

3.

Depoimentos indiretos podem integrar o lastro indiciário mínimo quando corroborados por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 386, V, 395, 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADEMIR MENDONÇA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA que o pronunciou, juntamente com Joel Malcher Oliveira, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, pela suposta prática de homicídio qualificado que vitimou Edivaldo Cantão da Conceição.

Consta da denúncia que, no dia 25 de abril de 2016, por volta das 21h, no Ramal Apeí, Comunidade Arauaí, zona rural do município de Moju/PA, os acusados teriam supostamente ceifado a vida da vítima mediante golpes de faca. Segundo a narrativa acusatória, a vítima caminhava empurrando sua bicicleta quando os denunciados passaram em uma motocicleta, ocasião em que Joel, corréu, teria descido do veículo e desferido duas facadas no tórax da vítima, enquanto Ademir conduzia a motocicleta e dava apoio à ação criminosa, possibilitando a aproximação e posterior fuga. Ainda de acordo com a acusação, o crime teria sido praticado por motivo torpe, decorrente de vingança.

Recebida a denúncia, foi realizada a instrução processual, com a oitiva de testemunhas, informantes e interrogatório dos acusados.

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público requereu a pronúncia dos acusados, enquanto a defesa de Ademir sustentou negativa de autoria, pugnando por sua absolvição.

Sobreveio sentença de pronúncia na qual o magistrado concluiu estarem presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, razão pela qual pronunciou ADEMIR MENDONÇA DE OLIVEIRA e Joel Malcher Oliveira nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, determinando que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa de
Ademir
interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que nenhuma testemunha presenciou os fatos e que os relatos constantes dos autos seriam contraditórios e baseados em informações indiretas, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido com fundamento no
art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de pronúncia, ao argumento de que existem elementos suficientes a indicar a participação do recorrente no crime, seja como executor ou partícipe.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, destacando que a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, os quais estariam presentes no caso concreto.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre consignar que a defesa interpôs recurso de apelação contra a decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Todavia, conforme dispõe o
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
, o recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o
Recurso em Sentido Estrito
.

Não obstante o equívoco na indicação do recurso manejado, verifica-se que a insurgência foi apresentada dentro do prazo legal, bem como demonstrou de forma inequívoca a intenção de impugnar a decisão de pronúncia.

Diante disso, o Juízo de origem, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebeu a apelação como Recurso em Sentido Estrito, entendimento que se mostra adequado à hipótese dos autos.

Nesse sentido, a conversão do recurso interposto revela-se medida compatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da análise do mérito recursal, evitando-se prejuízo à parte em razão de erro meramente formal na indicação do meio impugnativo.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413,
caput
, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Como demonstrado acima, a submissão do acusado ao Tribunal do Júri não pode se fundamentar exclusivamente na aplicação automática da fórmula “in dubio pro societate”, mas sim na existência concreta de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, produzidos sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, basta que a fundamentação do juiz aponte prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria ou participação, até como forma de prevenir indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

O ponto central devolvido à apreciação deste Tribunal reside em verificar se há, de fato, indícios mínimos de autoria capazes de manter a decisão de pronúncia, nos termos do
art. 413 do CPP.
A Defesa sustenta que as declarações colhidas são meramente indiretas ("ouvir dizer") e que, portanto, não poderiam fundamentar uma decisão de pronúncia.

Inicialmente, observa-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada pelo laudo cadavérico e pela certidão de óbito, documentos que atestam que a vítima faleceu em decorrência de lesões provocadas por instrumento perfurocortante.

No tocante à autoria, embora nenhuma testemunha tenha presenciado diretamente o momento da agressão, os depoimentos colhidos em juízo, e os demais documentos constantes nos autos, indicam que os acusados estavam presentes na cena do crime e teriam atuado em conjunto.

Conforme relatado pelo informante Raimundo Moreira Gomes, irmão da vítima, esta teria informado que Joel desceu da motocicleta e desferiu os golpes de faca, enquanto Ademir conduzia o veículo utilizado na ação criminosa.

De modo semelhante, o informante Ricardo Moreira Gomes, também irmão da vítima, afirmou que a própria vítima teria relatado que os dois acusados participaram do crime, sendo que Ademir conduzia a motocicleta enquanto Joel executava o ataque.

Além disso, os próprios acusados confirmaram que estavam juntos no momento dos fatos, embora tenham apresentado versões divergentes acerca de quem teria efetivamente praticado a agressão.

Sendo assim, os relatos prestados sob o crivo do contraditório apresentam coerência, convergem quanto à suposta participação do recorrente no delito e encontram respaldo na prova técnica, o que afasta por completo a tese defensiva de que se trataria apenas de elementos indiretos ou de simples reprodução do que “ouviram dizer”. Ainda que certas testemunhas não tenham presenciado todas as etapas do evento, o que é natural em crimes ocorridos em sucessão rápida, isso não descaracteriza a força probatória das declarações centrais, que descrevem a agressão fatal.

Desse modo, mesmo que alguns elementos contenham trechos indiretos, o conjunto probatório se mostra sólido e suficiente para formar o lastro indiciário mínimo exigido para o
judicium accusationis.
Não se pode desconsiderar que os relatos foram colhidos em juízo, sob contraditório, e guardam harmonia com a prova técnica pericial.

A jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela.
Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal
. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Com efeito, enquanto o recorrente sustenta que apenas teria aguardado Joel enquanto este se aproximava da vítima, Joel atribui a autoria da agressão ao próprio Ademir, o que evidencia a existência de versões conflitantes que reforçam a necessidade de análise aprofundada pelo Tribunal do Júri.

Assim, ainda que as provas não conduzam a uma certeza acerca da responsabilidade penal do recorrente, mostram-se suficientes para caracterizar indícios de participação, seja na condição de executor, seja como partícipe, ao conduzir o veículo utilizado na prática delitiva e facilitar a fuga do local, não sendo possível, nesta fase, de acolher o pleito de absolvição do réu, com fulcro no
art. 386, V, do Código de Processo Penal
.

Nessa fase processual, não se exige prova cabal da autoria, bastando a presença de indícios que apontem para a participação do acusado, circunstância que se verifica no presente caso.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026